Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018161-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que desproveu, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1020108-24.2023.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, determinando “que os débitos constantes na NL 34447/1824/68/2023 e nas CDAs 2023243500, 2023209475, 2022938601, 2022775869, 2022775607, 2022613368, 2022577722 e 20192761021, não constituam óbice para que a parte Impetrante obtenha a certidão positiva com efeito de negativa”, porque estão garantidos por apólice de seguro garantia.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que a Resolução n. 81/CPPGE/2016 exige a indicação do "número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial ou processo administrativo de parcelamento" e "eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora".

Assevera que embora conste na apólice o número da CDA, não há registro do número do respectivo executivo fiscal.

Salienta que não atendidos os requisitos previstos na Resolução no 81/CPPGE/2016, há impedimento legal e formal para o recebimento/aceite da apólice de seguro em comento.

Com essas razões, requerem o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 189041186.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que desproveu, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1020108-24.2023.8.11.0041, impetrado pela Recorrida, determinando “que os débitos constantes na NL 34447/1824/68/2023 e nas CDAs 2023243500, 2023209475, 2022938601, 2022775869, 2022775607, 2022613368, 2022577722 e 20192761021, não constituam óbice para que a parte Impetrante obtenha a certidão positiva com efeito de negativa”, porque estão garantidos por apólice de seguro garantia.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que é pacificado nos Tribunais superiores a possibilidade do acolhimento da apólice de seguro-garantia e a consequente autorização para expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGUROGARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o segurogarantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1a Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara Julgadora,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário.

2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1020589-18.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, publicado no DJE 16/12/2021).

É certo, também, que o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Ademais, o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o juízo de forma antecipada, a fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, na forma como estabelece o art. 206 do CTN, in verbis:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Assim, constato que
a
Agravada
ofereceu apólice de seguro garantia para garantir a dívida (id no
1119502831- autos originarios
), e não verificada nenhuma irregularidade do seguro garantia apresentado,
possui força para suspender a exigibilidade da cobrança, nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégios Tribunal de Justiça.

Ressalto, ainda, que a alegação de que a garantia apresentada é insuficiente não procede, visto que a apólice de seguro-garantia foi constituída em conformidade aos valores constantes na cópia do CDA junto à Execução Fiscal pela própria PGE, sendo prevista a atualização do valor segurado com o mesmo índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso para atualizar seus créditos tributários.

Constato, ainda, que não há qualquer dúvida quanto ao objeto da garantia apresentada, tendo sido feita referência aos números das inscrições em dívida ativa, bem como ao processo judicial que veio a ser ajuizado.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024